Tribunal: TJDFT
Processo: 0715069-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP). COMPETÊNCIA TERRITORIAL. ESCOLHA ALEATÓRIA DE FORO. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. CONFLITO ACOLHIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Conflito negativo de competência suscitado entre o Juízo da Segunda Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga e Juízo da Oitava Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, em ação proposta pelo espólio de servidora pública contra o Banco do Brasil S.A., visando à reparação por suposta má gestão da conta do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep). A demanda foi distribuída no foro de Brasília, embora a agência bancária e o último domicílio da autora situem-se na Região Administrativa de Taguatinga.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em estabelecer se a existência de filial do Banco do Brasil S.A. no local em que as partes celebraram a obrigação afasta a incidência do art. 53, inc. III, alínea a, do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação jurídica envolvendo conta do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep) não configura relação de consumo, pois não há oferta de serviço ao mercado, o que afasta a aplicação do Código de Defesa do Consumidor.
4. A competência territorial deve observar critérios objetivos previstos em lei, como o domicílio das partes ou o local da obrigação. A escolha aleatória de foro é vedada.
5. A agência bancária onde se mantém a conta constitui elemento de conexão relevante para fixação da competência, nos termos do art. 53, inc. III, alínea b, do Código de Processo Civil e do art. 75, § 1o, do Código Civil.
6. O Banco do Brasil S.A. possui agências bancárias em quase todas as Regiões Administrativas do Distrito Federal, o que permite considerar-se cada estabelecimento como domicílio nas ações que envolvem o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep).

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Conflito negativo de competência acolhido. Declarado competente o Juízo suscitante.
Tese de julgamento: ­­“O Banco do Brasil S.A. possui agências bancárias em quase todas as Regiões Administrativas do Distrito Federal, o que permite considerar-se cada estabelecimento como domicílio nas ações que envolvem o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep)”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 53, III, b; 63, §§ 1o e 5o; CC, art. 75, § 1o; Lei no 14.879/2024.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, CCCiv 0718283-87.2025.8.07.0000, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, Primeira Câmara Cível, j. 28.7.2025.